Tribunal: STF
Processo: HC 137316
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação “Publicano/PR”. 3. Alegação de ofensa à ampla defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. 4. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligências pleitadas, se estas forem consideradas desnecessárias pelo magistrado a quem compete analisar a necessidade e conveniência de tais requerimentos. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.